Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754089-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADENIR PINTO DA SILVA, MAURO DOMINGOS TRAVERSIN EMBARGANTE: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA AGRAVADO: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA EMBARGADO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN, ADENIR PINTO DA SILVA D E C I S Ã O Interposto Recurso Especial com a juntada de diversos documentos, a parte recorrente peticiona no ID 66855541 requerendo a marcação de sigilo dos documentos juntados. Defiro o pedido. À Secretaria para providências com o intuito de marcar como sigilosos os documentos juntados com o Recurso Especial de ID 66828317. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2024 14:08:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador